Tribunal: TJBA
Processo: 8023199-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023199-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARLENE CHAVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia afastada
, por ser a autoridade responsável pela gestão e execução da política de recursos humanos. Precedentes desta Corte.

P
reliminares de decadência do direito de impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ.
Mérito
.
Direito

à Paridade.
O Estado da Bahia se insurge contra a pretensão da parte impetrante, aduzindo que ela não possui direito à paridade, pois teria deixado de comprovar o devido enquadramento na Regra de Transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Entretanto, é de se notar que o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade. Ressalte-se que, no julgamento do RE 596962, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, adotou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos. Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor.

Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Quanto à alegação de que
o valor recebido pela impetrante a título de VPNI instituída pela Lei 12578/2012 deve ser absorvido/incorporado em razão do reajuste do subsídio decorrente da implantação do piso nacional, razão não assiste ao ESTADO DA BAHIA. Considerando o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.738/2008, bem como o entendimento sufragado pelo STF, ao julgar a ADI 4167, o cumprimento da segurança concedida deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da impetrante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas. Por conseguinte, toda verba que utilizar o vencimento básico como base de cálculo deverá sofrer os reflexos/ajustes decorrentes da implantação do piso nacional.
Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora implante o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, fixado anualmente, como seu vencimento básico de inatividade, recalcule as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e pague as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8023199-31.2022.8.05.0000,
em que figuram como impetrante
, ARLENE CHAVES DE ARAUJO,
e impetrado,
SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder a segurança,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: